Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715718-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Da leitura atenta dos autos, verifica-se possível conhecimento parcial do recurso em virtude de aparente discussão de matéria já preclusa nos autos, especialmente no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, assim como da aplicação da Taxa SELIC ao caso concreto, o que, inclusive, foi apontado nas contrarrazões. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, tendo em vista o conteúdo e o objeto da manifestação da empresa apelada ao ID 25059205, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as contrarrazões no tocante à alegação de preclusão. Prazo de 5 (cinco) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator